Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706344-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: JUDIVAN COSTA DE SOUZA DESPACHO Ante a informação constante na diligência de ID 48273410 que dá conta do falecimento da parte ré do feito, intime-se a parte autora para que, na forma do art. 110 do CPC, proceda a comprovação do óbito e ao pedido de citação do espólio ou dos sucessores do falecido nos autos do presente recurso. Na forma do art. 313, §2o, inc. I, do CPC, defiro prazo de 2 (dois) meses para que seja tomada tal diligência. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de agosto de 2023